Tribunal: CARF
Processo: 10283.721512/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721512/2014-41
ACÓRDÃO
2302-004.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
OCUPANTES EXCLUSIVAMENTE DE CARGO EM COMISSÃO. CARGO
TEMPORÁRIO. VINCULAÇÃO AO RGPS.
O ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro
cargo temporário ou de emprego público, está incluído no Regime Geral da
Previdência Social, conforme consagrado no art. 40, § 13, da Constituição
da República, na redação da Emenda Constitucional n° 20/98.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 985 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar Tema 985, consolidou a cobrança
de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a
partir de 15 de setembro de 2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito dar-lhe parcial
provimento para excluir da base de cálculo do lançamento os valores relativos ao terço
constitucional de férias.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721512/2014-41
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 15-40.388 da 6a
Turma de Julgamento da DRJ/SDR, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente o lançamento efetuado, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise trata de Autos de Infração decorrentes da ausência de
recolhimento de contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
incidentes sobre a remuneração paga a servidores contratados temporariamente, sendo o AI
51.061.976-2 relativo à Contribuição previdenciária devida pela empresa, incidente sobre a
remuneração de segurados empregados, bem como a contribuição para o financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios devidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), com alíquota de 1%, incidente
sobre a remuneração dos segurados empregados do período de 01 a 13/2010. E o AI 51.061.977-0
relativo à Contribuição previdenciária devida pelo segurado empregado.
O Relatório Fiscal aponta que o Município de Manaus possui Regime Próprio de
Previdência Social – RPPS. Contudo, a fiscalização constatou que nem todas as remunerações
pagas a servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e de cargo temporário foram
declaradas na Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. Aponta
também que o Município classificou como parcelas não integrantes do salário de contribuição o
adicional noturno; adicional de 1/3 de férias; Rest. Faltas Manausp; gratificação de serviço
extraordinário; 13o salário s/ previdência.
Cientificados do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 304-
322) sustentando:
a) Do recolhimento das contribuições para o regime próprio de previdência social
(RPPS). Art. 6o, § 4o, da Lei Municipal no 870/2005, c/c parágrafo único do art. 9o da Lei Municipal
no 1.425/2010. Ausência de prejuízo aos cofres da União.
b) Da impossibilidade da exigência de contribuição previdenciária sobre o
pagamento do terço constitucional de férias. Requereu a produção posterior de provas e a juntada
de novos documentos.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721512/2014-41
3
Em julgamento, a DRJ julgou procedente o lançamento mantendo o crédito
tributário, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa (e-fls. 328-335):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta
razão, as alegações de inconstitucionalidade da multa isolada não são apreciadas
nesta decisão.
SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE. OCUPANTES EXCLUSIVAMENTE
DE CARGO EM COMISSÃO. VINCULAÇÃO AO RGPS.
A partir da publicação da Emenda Constitucional no 20, a Constituição deixa claro
que os regimes próprios de Previdência Social, previstos no caput do art. 40,
aplicam-se apenas aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Além disso, a fim de
espancar quaisquer dúvidas, afirma de modo expresso que os servidores
ocupantes exclusivamente de cargos em comissão e de cargos temporários
vinculam-se ao RGPS.
ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Incide contribuição sobre o adicional de um terço relativo às férias gozadas no
curso do contrato de trabalho e não incide contribuição sobre o adicional de um
terço de férias relativo às férias indenizadas. Este é o entendimento da Receita
Federal do Brasil, objeto inclusive de manifestação da Coordenação Geral de
Tributação (Cosit), por meio da Solução de Consulta Cosit no 188, de 27 de junho
de 2014.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 342-409) sustentando, em preliminar:
a) impossibilidade de a RFB proceder à cobrança das contribuições previdenciárias
de servidores municipais temporários, relativas a fatos geradores ocorridos até 10.04.2015, visto
que, em razão da decisão proferida na medida cautelar concedida na ADI 0007362-
85.2011.8.04.0000, o legítimo credor é a Manaus Previdência, autarquia municipal gestora do
RPPS.
b) acordo firmado entre o Município de Manaus, a União, a Receita Federal do
Brasil e o INSS com o aval do Ministério da Previdência para migração dos servidores temporários
(RDAs) para o RGPS. Junta documentos.
No mérito, reproduz os argumentos apresentados na Impugnação com o acréscimo
de que a multa de ofício deve ser excluída.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721512/2014-41
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
O Recorrente sustenta que a multa de ofício deve ser excluída. Ocorre que tal
matéria não consta da Impugnação e, por consequência, não foi apreciada em primeira instância.
Desta forma, tal argumento não pode ser conhecido, tendo em vista a supressão de
instância. As matérias trazidas apenas em grau de recurso para as quais a autoridade julgadora de
primeira instância não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar, não podem ser
apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão
consumativa.
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Preliminares
Primeiramente o Recorrente sustenta a impossibilidade de a RFB proceder à
cobrança das contribuições previdenciárias de servidores municipais temporários, relativas a fatos
geradores ocorridos até 10.04.2015, visto que o TJAM, no julgamento da ADI 0007362-
85.2011.8.04.0000, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal n° 870/2005
que vinculavam os RDAs ao RPPS, com efeitos prospectivos, a contar de 31/03/2015, data em que
fora concedida a medida cautelar. Aduz que o legítimo credor é a Manaus Previdência, autarquia
municipal gestora do RPPS.
Ocorre que tal argumento não encontra amparo na decisão proferida pelo TJAM na
ADI mencionada, visto que ela apenas resguardou os benefícios previdenciários cujos requisitos
necessários tenham sido cumpridos até 31/03/2015, permitindo, portanto, a permanência do
benefício previdenciário no Regime Próprio de Previdência Social (devendo ser pago pelo Fundo
competente, e não pelo RGPS) nos casos em que foram preenchidos os requisitos antes da data
fixada na modulação de efeitos da decisão.
De outra parte, o Recorrente relata ter firmado acordo com o Município de Manaus,
a União, a Receita Federal do Brasil e o INSS com o aval do Ministério da Previdência para
migração dos servidores temporários (RDAs) para o RGPS em razão da decisão proferida na
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721512/2014-41
5
mencionada ADI. Por esta razão, requer o sobrestamento do processo até a homologação do
acordo.
Não vislumbro necessidade de sobrestamento do feito, pois, conforme a Ata de
Reunião do dia 24 de agosto de 2015, restou estabelecido, como forma de proposição, no item
(III.4) que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil irão diligenciar
para identificar as autuações em trâmite.
Desta forma, as preliminares devem ser rejeitadas

3. Mérito
O Recorrente sustenta que os servidores temporários admitidos até 31/12/2007
permanecem ligados ao RPPS, enquanto aqueles admitidos após esta data vinculam-se ao RGPS,
nos termos do § 4o do art. 6o da Lei Municipal no 870/2005. Aduz que não se trata de ausência de
recolhimento de contribuição previdenciária, mas sim de recolhimento para regime diverso. Aduz,
sustenta ausência de prejuízo aos cofres da União.
Assim entendeu a DRJ:
Voto
(...)
A Lei no 9.717, de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal e dá outras providências, assim determina no inciso
V do art. 1o:
(...)
Como se vê, a Lei no 9.717, de 1998, apenas permite a inclusão nos regimes
próprios de previdência social de servidores efetivos e de militares.
No mesmo sentido, a Lei 8.212, de 1991, e o Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, assim definem os segurados
obrigatórios do RGPS:
(...)
Os dispositivos legais e regulamentares acima mencionados demonstram que os
servidores municipais ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão,
declarados em lei de livre nomeação e exoneração, bem como os servidores
contratados por tempo determinado, somente estariam excluídos do RGPS se
estivessem amparados por regime próprio de previdência social. Nos termos da
Lei no 9.717, de 1998, esta hipótese somente seria possível se, além do cargo em
comissão ou cargo temporário, o servidor também fosse ocupante de cargo
efetivo.
O regramento jurídico acerca do enquadramento dos servidores ocupantes
exclusivamente de cargos em comissão e dos servidores contratados
temporariamente sofreu severa modificação com a publicação da Emenda
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721512/2014-41
6
Constitucional no 20, de 1998, que modificou a redação do caput do art. 40 e
adicionou o § 13 a este mesmo artigo, assim dispondo:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
...
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
A partir da publicação da Emenda Constitucional no 20, portanto, a Constituição
deixa claro que os regimes próprios de Previdência Social, previstos no caput do
art. 40, aplicam-se apenas aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Além disso,
a fim de espancar quaisquer dúvidas, afirma de modo expresso que os servidores
ocupantes exclusivamente de cargos em comissão e de cargos temporários
vinculam-se ao RGPS. Neste sentido, o dispositivo contido no § 4o do art. 21 da Lei
Municipal no 870/2005, inserido pela Lei Municipal no 1.197, de 2007, que previa
a vinculação dos servidores contratados temporariamente e dos ocupantes de
cargo em comissão ao regime próprio estadual, contraria frontalmente o texto da
Constituição.
Considerando o conteúdo do trecho da decisão recorrida acima reproduzido, não
encontro justificativa capaz de demonstrar equívoco no posicionamento, pois como se constata, a
partir da Emenda Constitucional no 20/98, somente os servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as respectivas autarquias e
fundações, podem ser alcançados pelos regimes próprios de previdência social. Ressalta-se que,
como apontado pelo próprio Recorrente, o TJAM declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos
da Lei Municipal n° 870/2005 que vinculavam os RDAs ao RPPS.
Assim, por concordar com o entendimento firmado, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
No tocante ao terço constitucional de férias o STF, no julgamento do RE 1.072.485,
decidiu pela natureza remuneratória da verba. Portanto, o adicional de 1/3 de férias compõe o
salário de contribuição, nos termos dos arts. 22 e 28 da Lei 8.212/1991 e do § 4o do art. 214 do
Decreto no 3.048/99.
No referido julgamento, o STF decidiu que a contribuição previdenciária das
empresas será cobrada sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/9/2020, data da
publicação da ata do julgamento do mérito do RE 1.072.485, bem como as contribuições já pagas
e não questionadas judicialmente até a mesma data não serão devolvidas pela União.
Dessa decisão a União apresentou embargos de declaração requerendo a
modulação dos efeitos, já que, entre 2014 e 2020, diversos contribuintes deixaram de recolher a
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721512/2014-41
7
contribuição sobre o terço constitucional de férias, com fundamento na decisão antes proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, após a prolação do acórdão de mérito, a Associação Brasileira da
Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae, requereu a suspensão nacional de
todos os processos sobre a matéria, por existir nos autos os referidos embargos de declaração
visando à modulação dos efeitos da decisão, ao passo que os Tribunais Regionais Federais vinham
aplicando, de forma ampla, o Tema 985.
Em 16/04/2024, foi dado provimento parcial, por maioria, aos embargos de
declaração opostos “para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de
sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até
essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”. O acórdão foi publicado em 19/09/2024.
E, em 15/10/2024, foram opostos novos embargos pela União, com vista dos autos
à Procuradoria-Geral da República em 07/01/2025.
Em sessão virtual realizada de 1o a 8 de agosto de 2025, o STF, por decisão
unânime, concluiu o julgamento do RE 1.072.485 mantendo como marco temporal a data de
publicação da ata de julgamento do mérito.
Diante deste cenário, a contribuição previdenciária das empresas sobre o terço
constitucional de férias somente será exigida a partir de 15/9/2020, ou seja, a Fazenda Nacional
não pode exigir a contribuição previdenciária sobre o terço de férias de forma retroativa a tal data.
No caso concreto, considerando que o Auto de Infração em exame abrange o
período de 01/01/2010 a 31/12/2010, período notadamente anterior a data da exigência
estabelecida pelo STF e, considerando que a exigência fiscal decorre da ausência de recolhimentos
por parte do Recorrente, o efeito prático da decisão no contencioso administrativo é a extinção
possibilidade de cobrar a contribuição retroativamente, porquanto não é possível a cobrança da
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias de forma retroativa à data de 15
de setembro de 2020.
Desta forma, devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento os valores
relativos ao terço constitucional de férias.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar
as preliminares e, no mérito dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo do
lançamento os valores relativos ao terço constitucional de férias.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721512/2014-41
8

Fl. 423
DF CARF MF
Original